Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011676-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO:- VALTER BARBOSA DA SILVA - ME
Agravo de Instrumento n. 1011676-47.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de penhora on-line, em razão da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
O agravante alega que o crime descrito no art. 36 da Lei n. 13.869/2019 dispõe que a autoridade somente incorrerá em ato criminoso por abuso de poder, caso a indisponibilidade seja extrapolada exacerbadamente sobre o valor atualizado da dívida, o que não é o caso.
Aduz que o decisum não se coaduna com o princípio da efetividade e da celeridade do feito, e afronta o que estabelece o art. 854 do Código de Processo Civil.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de penhora por meio de pesquisa nos sistemas BACENJUD, em razão da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
Seu art. 36 estabelece o seguinte:
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: (sem destaque no original)
Como se vê, para o enquadramento no crime de abuso de autoridade é preciso que haja excesso na medida e, depois de provocado para o saneamento, o magistrado mantenha-se inerte.
Além do mais, a penhora on-line está prevista no art. 854 do CPC, o que afasta a especial finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal (art. 1o, §1o, da Lei 13.869/2019).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra óbice para o acolhimento do pedido do exequente.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator